Tribunal: TJSP
Processo: 2075507-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – IPTU – Decisão que sob o fundamento de que a lide exige dilação probatória para ser resolvida, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo executado - Insurgência do Excipiente, que visa a procedência da exceção de preexecutividade em todos os seus termos – Pretensão a reforma -
Impossibilidade - Controvérsia cuja solução exige a produção de provas - Necessidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – IPTU – Decisão que sob o fundamento de que a lide exige dilação probatória para ser resolvida, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo executado - Insurgência do Excipiente, que visa a procedência da exceção de preexecutividade em todos os seus termos – Pretensão a reforma -
Impossibilidade - Controvérsia cuja solução exige a produção de provas - Necessidade de dilação probatória que demonstra a inadequação da via eleita – Matéria que diz respeito ao exclusivo interesse do executado - Precedentes deste E. Tribunal - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075507-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante SEBASTIÃO
ARRUDA VIEIRA FILHO, é agravado MUNICÍPIO DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075507-69.2019.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2075507-69.2019.8.26.0000
AGRAVANTE : SEBASTIÃO ARRUDA VIEIRA FILHO.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE TATUÍ.
COMARCA : TATUÍ.
VOTO No: 48.751
EMENTA: Agravo de Instrumento IPTU Decisão que sob o
fundamento de que a lide exige dilação probatória para ser
resolvida, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo
executado - Insurgência do Excipiente, que visa a procedência
da exceção de preexecutividade em todos os seus termos
Pretensão a reforma -
Impossibilidade - Controvérsia cuja solução exige a produção
de provas - Necessidade de dilação probatória que demonstra a
inadequação da via eleita
Matéria que diz respeito ao
exclusivo interesse do executado - Precedentes deste E.
Tribunal - Recurso Improvido.

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão trazida por cópia digitalizada
a
fls.
122/124
que,
“Rejeitou
a
exceção
de
preexecutividade apresentada, prosseguindo-se a execução
nos seus ulteriores termos.
Inconformado, agrava SEBASTIÃO ARRUDA
VIEIRA FILHO, requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. decisão, de modo a acolher o presente
incidente, bem como decretando a nulidade da execução
fiscal e a liberação dos ativos financeiros bloqueados.
Pela decisão de fls. 127 foi determinado o
processamento
do
presente
recurso
de
Agravo
de
Instrumento, sem o efeito suspensivo/ativo, estando em
termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075507-69.2019.8.26.0000 -...
3
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da
execução fiscal n° 2258028-16.2018.8.26.0000, rejeitou a
exceção de preexecutividade oposta.
Pois bem.
O Eminente Magistrado rejeitou a presente
exceção, sob o fundamento de que a exceção não admite
dilação probatória, pois se trata de espécie excepcional
de defesa a ser utilizada em processo de execução.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador do agravante, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.
De fato, a análise de eventual erro na
metragem do imóvel, implica aprofundamento da cognição e
eventual dilação probatória, ensejando apreciação que
extravasa a via estreita da exceção e demanda oposição de
embargos à execução.
Enquanto no processo de conhecimento o juiz
examina a lide para descobrir e formular a regra jurídica
concreta que regula o caso, no processo de execução
providencia as operações praticas e necessários para
efetivar o conteúdo daquela regra. Embora tanto num como
noutro a parte exerça perante o Estado o direito subjetivo
de ação, a grande diferença entre os dois processos reside
no fato de tender o processo de cognição à pesquisa do
direito dos litigantes, ao passo que o processo de
execução parte justamente da certeza do direito do credor
atestada pelo título executivo de que é portador. Não há,
nessa ordem de ideias, decisão de mérito na ação de
execução. A atividade do juiz é prevalentemente prática e
material, visando a produzir na situação de fato as
modificações necessárias para pô-la de acordo com a norma
jurídica reconhecida e proclamada no título executivo. No
processo de conhecimento, o juiz julga (decide); no
processo de execução o juiz realiza (executa)” (Humberto
Theodoro Jr. Curso de Direito Processual Civil, vol. II,
editora Forense, RJ, 49a ed. 2014, p. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075507-69.2019.8.26.0000 -...
4
Ao contrário do alegado pelo agravante, não
cabe apreciação de matérias em sede de exceção que dizem
respeito ao estrito interesse das partes, que não se
tratam de matéria de ordem pública, que não estão
demonstradas de plano e que necessitam da produção de
provas.
No caso em tela, o Município de Tatuí
ingressou com execução fiscal objetivando receber o
crédito tributário, oriundo da falta de pagamento de IPTU,
no valor total de R$ 796,46.
Instada a se manifestar, a Municipalidade
alega a inadequação da via eleita pelo executado.
Inicialmente, destaco que a via utilizada
somente é adequada como expediente instrumental para
delimitar questões cuja apreciação incidental propicia o
conhecimento de ofício, cognominada pela doutrina de
objeções processuais.
Ocorre que a exceção de preexecutividade não
é a via adequada, já que não cabe dilação ou instrução
probatória, reservado tal meio àquelas matérias provadas
de plano pelo excipiente, o que não se vislumbra na
celeuma em destaque.
Por consequência, o executado tenta, por
via obliqua, promover o exame de questões que demandam
dilação probatória.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a exceção de preexecutividade” é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e
outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a
matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser
tomada sem necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Exceção de preexecutividade. Inadmissibilidade.
Matérias arguidas que dependem de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075507-69.2019.8.26.0000 -...
5
Incidente apresentado com nítido caráter protelatório.
Multa por litigância de má-fé. Arts. 80 e 81 do CPC.
Condenação mantida. Recurso desprovido" (Agravo de Instrumento no
2176090-67.2016.8.26.0000;
Relator:
Teixeira Leite; 4a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 09/01/2017);
"Exceção de preexecutividade - Execução por
quantia certa de título extrajudicial - Arguição de
nulidade da execução, por falta de título executivo

Incidente apenas cabível quando as questões abordadas na
exceção forem daquelas que o juiz pode/deve conhecer de
ofício - Execução instruída com duplicatas de prestação de
serviços, acompanhadas de contrato, notas fiscais e
instrumentos de protesto extrajudicial - Controvérsia,
sobre o saque fraudulento, que prescinde de dilação
probatória - Acerto da decisão de rejeição da exceção,
diante da presunção a favor dos documentos e da indiferença da executada de se socorrer dos meios
apropriados de defesa
Recurso desprovido" (Agravo de
instrumento
no
2194468-71.2016.8.26.0000
-
Relator:
Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito Privado; J.
10/01/2017).
Por essas razões, não merece reparo a
decisão agravada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075507-69.2019.8.26.0000 -...
6
LUIZ BURZA NETO
Relator